Tribunal: TJSP
Processo: 2249008-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MATA ATLÂNTICA Os elementos constantes nos autos mostram-se suficientes à concessão da tutela provisória, visto que há indícios de degradação ambiental. Fumus boni iuris e periculum in mora demonstrados. Possibilidade de concessão da tutela de urgência referida no art. 300 do Código de Processo Civil.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MATA ATLÂNTICA Os elementos constantes nos autos mostram-se suficientes à concessão da tutela provisória, visto que há indícios de degradação ambiental. Fumus boni iuris e periculum in mora demonstrados. Possibilidade de concessão da tutela de urgência referida no art. 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000522530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2249008-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante JOSÉ SANTANA
DA SILVA FILHO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.696 - Agravo de Instrumento no 2249008-64.2019.8.26.0000 - São Vicente - HEL
2/4
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.696
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento no 2249008-64.2019.8.26.0000
Agravante: José Santana da Silva Filho
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Fábio Francisco Taborda
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MATA
ATLÂNTICA Os elementos constantes nos autos mostram-se
suficientes à concessão da tutela provisória, visto que há indícios
de degradação ambiental. Fumus boni iuris e periculum in mora
demonstrados. Possibilidade de concessão da tutela de urgência
referida no art. 300 do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. Recurso desprovido
Tratam
os autos de recurso de agravo de
instrumento extraído de Ação Civil Pública (no 1006191-59.2019.8.26.0590),
interposto contra r. decisão de fls. 49/50, proferida pelo MM. Juiz da Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Vicente, que determinou que o
agravante se abstivesse da praticar novos atos de esbulho, degradação
ambiental, tais como construções, derrubadas, queimadas, ou qualquer outra
atividade lesiva ao meio ambiente, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.696 - Agravo de Instrumento no 2249008-64.2019.8.26.0000 - São Vicente - HEL
3/4
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
O particular interpôs o recurso sustentando, em
síntese, que não há dano ambiental no local.
O efeito suspensivo foi indeferido (fl. 136/144).
O
Ministério
Público
de
segunda
instância
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.147/155).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão
recursal cinge-se na inexistência dos requisitos para a concessão da medida
liminar.
Anote-se,
por
primeiro,
que
neste
momento
processual não há como analisar a questão de forma aprofundada, uma vez que
se trata de juízo provisório, que não comporta exame exaustivo do mérito,
matéria que ainda se encontra pendente de análise na primeira instância.
Forçoso reconhecer,há elementos suficientes para a
concessão da tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.
Isto porque, os elementos trazidos aos autos
evidenciam o fumus boni iuris , já que o imóvel se encontra na área em Mata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.696 - Agravo de Instrumento no 2249008-64.2019.8.26.0000 - São Vicente - HEL
4/4
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Atlântica unidade de proteção integral, e teria sido edificado sem a devida
autorização legal.
No mais, o periculum in mora decorre do avanço dos
danos causados ao meio ambiente pela ocupação irregular em área de Mata
Atlântica, a justificar a suspensão das atividades que possam degradar ainda
mais aquele bioma.
Por tais razões, a r. decisão não comporta reparos,
devendo ser integralmente mantida, inclusive por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator